Tribunal: TJSP
Processo: 1007010-35.2019.8.26.0189
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO – Escrivã de polícia – Revisão de aposentadoria - Pretensão ao reconhecimento do direito integralidade e paridade – Cabimento – Ingresso no serviço público anterior à EC 41/03 – IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 –– Sentença de procedência confirmada – Reexame necessário e recurso de apelação, desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000362291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1007010-35.2019.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que são apelantes ESTA-
DO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e Recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é apelada JOSILEIDE MANO CHIOSINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento a-
os recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007010-35.2019.8.26.0189 -Voto no 29.938-JV
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1007010-35.2019.8.26.0189.
Comarca de Fernandópolis 2a Vara Cível Juiz Heitor Katsumi Miura.
Apelante:
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV.
Apelada:
JOSILEIDE MANO CHIOSINI.
Recorrente:
JUÍZO EX OFFICIO.
VOTO No 29.938.2
ADMINISTRATIVO Escrivã de polícia Revisão de aposenta-
doria - Pretensão ao reconhecimento do direito integralidade e pa-
ridade Cabimento Ingresso no serviço público anterior à EC
41/03 IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000
Sentença de pro-
cedência confirmada Reexame necessário e recurso de apelação,
desprovidos.
Ação de revisão de aposentadoria ajuizada Josileide Mano
Chiosini, escrivã de polícia, objetivando o reconhecimento de seu direito à parida-
de e integralidade.
A r. sentença, de relatório adotado, julgou a ação proceden-
te; 1 declara reexame necessário.
Recorre a SPPREV, pela reforma da sentença; recurso proces-
sado e contra-arrazoado. 2
Fundamentação
O recurso não merece provimento.
Sustenta a autora, escrivã de polícia, que se aposentou con-
tando com mais de 25 anos em atividade policial; a FESP está aplicando o art. 40
da Constituição para calcular sua aposentadoria, suprimindo seu direito de per-
1 Sentença, fls. 161/164.
2 Recursos de apelação, fls. 168/187; contrarrazões, fls. 190/196.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007010-35.2019.8.26.0189 -Voto no 29.938-JV
3
ceber proventos integrais e de beneficiar-se com a revisão paritária aos servido-
res ativos; não observa o conteúdo da Lei Complementar no 51/85, em plena vi-
gência e recepcionada pela Carta de 1988. Requer o reconhecimento de seu di-
reito à aposentadoria nos termos do art. 1o, inc. I, da Lei Complementar Federal
51/85.
Dispõe § 4o, II, do art. 40 da CF:
“§ 4o. É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de
aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos
termos definidos em leis complementares, os casos de servidores: I e II (...)
“III cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a
saúde ou a integridade física.”
Servidores que exercem atividade de risco têm direito à apo-
sentadoria especial, desde que haja lei complementar estabelecendo o benefício.
No caso da autora, a Lei Complementar no 51/85 estabeleceu o
benefício da aposentadoria especial, com redação anterior ao advento da Lei
Complementar 144/2014, no seguinte sentido:
“Art. 1o. O servidor público policial será aposentado: ( ...)
II - voluntariamente, com proventos integrais independentemente da idade:
a) após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 20 (vinte)
anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se homem.
b) após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 15
(quinze) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se mu-
lher”.

Em âmbito estadual, a LC 1.062/08 estabelece os requisitos para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007010-35.2019.8.26.0189 -Voto no 29.938-JV
4
a aposentadoria dos policiais civis:
“Art. 2o - Os policiais civis do Estado de São Paulo serão aposentados volunta-
riamente, desde que atendidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:
“I - cinquenta e cinco anos de idade, se homem, e cinquenta anos de idade, se
mulher;
“II - trinta anos de contribuição previdenciária;
“III - vinte anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial.
“Artigo 3o - Aos policiais que ingressaram na carreira policial civil antes da vi-
gência da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, não será e-
xigido o requisito de idade, sujeitando-se apenas à comprovação do tempo de
contribuição previdenciária e do efetivo exercício em atividade estritamente po-
licial, previstos nos incisos II e III do artigo 2o desta lei complementar”.
Importa destacar que o art. 1o, II, “b”, da Lei Complementar no
51/85 dispõe que o policial seja aposentado voluntariamente “após 25 (vinte e
cinco) anos de contribuição,
desde que conte, pelo menos, 15 (quinze) anos de e-
xercício em cargo de natureza estritamente
policial, se mulher” .
Portanto, a autora cumpre os requisitos para a aposentadoria
especial e se reconhece o direito à integralidade e paridade dos proventos com os
vencimentos do pessoal da ativa, porque ingressou no serviço público antes da EC
41/03 e da EC 47/05.
Este Tribunal no IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000, fixou a
seguinte tese:
“Tese firmada: Para os policiais civis que se encontravam em exercício na data da pu-
blicação da Emenda Constitucional no 41/03, o cumprimento dos requisitos da Lei
Complementar no 51/85 assegura o direito à aposentadoria com proventos integrais,
correspondentes à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der
a aposentadoria, e à paridade de reajustes destes, considerada a remuneração dos servi-
dores em atividade, nos termos do parágrafo único do art. 6o e do art. 7o da referida E-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007010-35.2019.8.26.0189 -Voto no 29.938-JV
5
menda Constitucional.”
Irrelevante o fato de não havido o trânsito em julgado do v. a-
córdão, já de observância obrigatória. Nesse sentido a jurisprudência deste tribu-
nal:
“PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO
APOSENTADORIA ESPECIAL POLICIAL CIVIL INTEGRALIDADE E PARI-
DADE Requisitos para a concessão da aposentadoria especial dos policiais civis que
são estabelecidos pelo art. 40, § 4o, II, da CF, com alterações feitas pelas Emendas
Constitucionais nos 20/1998, 41/2003 e 47/2005, bem como pelo artigo 1o Lei Com-
plementar no 51/1985 (alterada pela Lei Complementar no 144/2014) e artigos 1o, 2o e
3o, da Lei Complementar Estadual no 1.062/2008 Impetrante que comprovou o preen-
chimento dos requisitos legais da Lei Complementar no 51/1985, fazendo jus, portanto,
à aposentadoria especial voluntária com integralidade e paridade Precedentes do E.
STF e deste Tribunal, em especial, no IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 Sentença
mantida Recursos voluntário e oficial desprovidos.” (Apelação / Remessa Necessária
1051368-76.2017.8.26.0053; Relator (a): Carlos von Adamek; Órgão Julgador: 2a
Câmara de Direito Público; Foro Central - 14a VFP; Data do Julgamento:
08/01/2020).
“APELAÇÃO CÍVEL Mandado de segurança Investigador de polícia - Impetração
visando a concessão de aposentadoria especial com integralidade e paridade Sentença
denegatória da ordem Inteligência do artigo 1o, inciso I, da Lei Complementar n. 51/85
e aplicabilidade da Lei Complementar no144/2014 Demonstrado nos autos o cumpri-
mento dos requisitos de mais de 30 anos de contribuição previdenciária para a conces-
são da aposentadoria especial aos policiais civis, bem como mais de 20 anos de exercí-
cio em atividade policial Reconhecimento do direito à aposentadoria especial, com
proventos integrais e à paridade - Inteligência do Tema 21
IRDR no
007951-21.2018.8.26.0000 A aposentadoria voluntária com proventos integrais exige

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007010-35.2019.8.26.0189 -Voto no 29.938-JV
6
tempo mínimo de dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que
se der a aposentadoria O requisito temporal refere-se ao cargo e não à classe (art. 40, §
1o, III da CF) - Decisão reformada Recurso provido.” (Apelação Cível 1048853-
68.2017.8.26.0053; Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7a Câmara de
Direito Público; Foro Central - 11a VFP; Data do Julgamento: 07/01/2020).
“APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. APOSENTADORIA ESPE-
CIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE. SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENE-
FÍCIOS. INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL. Pretensão à aposentadoria especial
com base na Lei Complementar Federal no 51/85 e Lei Complementar Paulista no
1.062/2008, com paridade e integralidade de vencimentos. Direito à integralidade e pa-
ridade. Inaplicabilidade das regras de transição aos policiais civis admitidos até a data
da publicação da EC 41/2003. Aplicação da Tese fixada no IRDR n°
0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema 21). Sentença de improcedência revista. Recurso
provido.” (Apelação Cível 1015297-41.2018.8.26.0053; Relator (a): Heloísa Martins
Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - 2a VFP;
Data do Julgamento: 16/12/2019).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso de apelação da
SPPREV e ao reexame necessário, para manter a r. sentença tal como lançada; ele-
va-se a verba honorária arbitrada em 10% do valor atualizado da causa (fl. 60) para
15% (quinze p/cento), com base no § 11, do art. 85, do CPC. É como voto.
Dispositivo
REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO, DESPROVI-
DOS.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR